Tribunal: TJDFT
Processo: 0738967-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INTEGRANTES DO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. BIS IN IDEM. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. INAPLICÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca pessoal e domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade, tampouco ilicitude do flagrante.
4. A utilização de elementos integrantes do próprio tipo penal para exasperar a pena-base caracteriza bis in idem, uma vez que já foram sopesados de antemão pelo legislador na época da criação dos preceitos secundários correspondentes ao tipo penal.
5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, tratando-se de acusado portador de maus antecedentes, reincidente, bem como evidenciada a condição de dedicação às atividades criminosas, o afastamento de tal causa de diminuição é medida que se impõe, pois ausentes os requisitos para a sua aplicação.
6. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.
7. Apelação criminal conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provida.